Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a renovação de mandado de prisão civil do devedor de alimentos e determinou a conversão do rito para expropriação de bens, em razão da maioridade da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar entendimento recente do STJ acerca da possibilidade de prisão civil após a maioridade do alimentando; e (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à imprescindibilidade da medida coercitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ao afirmar que a maioridade afasta a presunção absoluta de urgência alimentar, impondo à credora o ônus de comprovar risco iminente à subsistência.
5. A ausência de menção expressa a precedente específico não configura omissão, quando a decisão apresenta fundamentação idônea e suficiente para solução da controvérsia.
6. A prisão civil por dívida alimentar mantém caráter excepcional e não pode ser utilizada como sanção por inadimplemento ou substituto da execução patrimonial, mesmo diante da alegada inexistência de bens.
7. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é efetivamente debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os precedentes invocados.
3. A maioridade do alimentando afasta a presunção absoluta de urgência alimentar, exigindo prova concreta de risco à subsistência para adoção da prisão civil.
4. A prisão civil não pode ser utilizada como medida punitiva pelo inadimplemento ou pela inexistência de bens do devedor.